Tribunal: STF
Processo: HC 199116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Eduardo Domingues, em favor de Pablo Bruno da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou o HC 645.005 /SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput da Lei n. 11.343/2006. 
    Na oportunidade, foram apreendidos 149,5 kg de cocaína, distribuídos em cento e setenta tabletes envoltos por materiais plásticos, transportados pelo paciente entre os Estados de Mato Grosso e São Paulo.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP e no STJ, alegando, em suma, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que o decreto prisional não apresenta motivação idônea, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão 
    Ambos foram denegados. (eDOC 5, p. 154, e 8)
    Neste writ, a impetrante reitera os pedidos pretéritos enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes e doença grave.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que pode a periculosidade justificar a custódia cautelar. Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    No caso, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime (149,5 kg de cocaína, distribuídos em cento e setenta tabletes envoltos por materiais plásticos). 
    Nesse passo, não há se falar em não configuração, na espécie, de nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, porquanto a custódia cautelar desponta imprescindível, independente de suas condições pessoais, não só para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pelos motivos relacionados pela autoridade impetrada, não podendo dar lugar, consequentemente, a nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva ou à liberdade provisória, que, no caso, se revelam inadequadas e insuficientes.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ora, se o paciente não comprovou que ostenta condições que potencializam as chances de gravidade da infecção ou a existência de risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus, não era mesmo o caso de concessão da ordem.
    Feitas essas considerações, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente